Tribunal: TJMT
Processo: 0001160-39.2012.8.11.0105
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001160-39.2012.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Edinei Dias Queiroz Souza (APELANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (APELADO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (REPRESENTANTE), Elisabeta Lengert (APELADO), ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO - CPF: 214.213.738-58 (ADVOGADO), EDINEI DIAS QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 662.234.742-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – REVELIA – AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –

ASSÉDIO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – DANO MATERIAL

INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Considera-se assédio moral a conduta reiterada de agente público que tenha por objetivo ou efeito degradar as condições de trabalho, expor a constrangimento, atentar contra os direitos ou dignidade, ou comprometer a saúde física e/ou psicológica de outro agente hierarquicamente subordinado.

Ainda que o entendimento pela teoria da responsabilidade objetiva do Estado prevista no art.
37
,
§
6º, da
Constituição Federal
seja dominante no que toca com a responsabilidade civil dos entes públicos, ao caso concreto não se aplica, uma vez que o alegado dano deu-se em relação a servidor do próprio Ente, e não a terceiros.

Portanto, aplica-se a teoria subjetiva, onde quem alega o respectivo dano deve fazer prova da culpa, do dano e do nexo causal.

O dano material é aquele essencialmente comprovado
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Edinei Dias Queiroz Souza
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, em que o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos vertidos na exordial, determinando ao requerente o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no mínimo legal para cada um dos patronos das partes vencedoras, observada a suspensão da exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça, com fulcro no artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

Argui a apelante, preliminarmente, que houve revelia por parte da segunda requerida, dado que o defensor dativo nomeado foi intimado a se manifestar na data de 08/11/2013 e somente apresentou a contestação em 14/02/2014, bem como ocorreu nulidade de sentença por cerceamento de defesa caracterizado pela negativa de produção de prova pericial.

No mérito, argumenta que o magistrado se equivocou em julgar improcedente a lide vez que os fatos narrados na inicial foram provados, através de prova testemunhal e documental.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar para que os autos retornem ao juiz de piso, a fim de que seja realizada a prova pericial e/ou o conhecimento e o provimento do recurso para reconhecer a revelia da apelada Elisabeta Lengert. Requer ainda, que os apelados sejam condenados nos termos dos pedidos que constam na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas (ID. 3027465), pugnando pelo afastamento da preliminar alegada e desprovimento do presente recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID. 3132348).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como já relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Edinei Dias Queiroz de Souza
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, em que o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos vertidos na exordial, determinando a requerente o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no mínimo legal para cada um dos patronos das partes vencedoras, observada a suspensão da exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça, com fulcro no artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Ressalta-se que a preliminar de revelia, bem como, a de nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pela negativa de produção de prova pericial, se confunde com o mérito recursal, e com ele será analisado.

Primeiramente, não merece prosperar o pedido de revelia,

visto que de acordo com a certidão de juntada de peças ID. 3027380, a contestação da apelada Elisabeta Lengert foi protocolizada em
14/02/2014
(sexta-feira), contudo o mandado de citação foi juntado ao processo em
28/04/2014
(segunda-feira). Logo, verifica-se que o mandado de citação e certidão ID. 3027419, foi juntado após a contestação, portanto, o prazo sequer estava fluindo.

Nesse compasso, mostra-se tempestiva a peça de defesa, razão pela qual não há que se falar em revelia.

Melhor sorte não assiste à apelante, no que concerne ao pedido de exame de arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que no momento oportuno para especificar e detalhar as provas que pretendia produzir, a requerente, ora apelante, embora intimada, não as declinou (ID. 3027422).

Na ocasião em que apresentou memoriais finais a requerente não tratou em nenhum momento de assunto relativo à necessidade de realização de prova pericial, portanto apenas se limitou ao pedido de revelia, assédio moral, acidente de trabalho e indenização.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a apelante, embora intimada, não especificou as provas que pretendia produzir, e, após a realização da audiência de instrução, quedou-se inerte com relação à suposta necessidade de produção de prova pericial.

No que concerne à responsabilidade em indenizar, o Município de Colniza possui personalidade jurídica própria, dotado de autonomia administrativa e financeira, portanto, sendo parte legítima em ações interpostas contra si.

Deste modo, ainda que o entendimento pela teoria da responsabilidade objetiva do Estado prevista no art.
37
,
§
6º, da
Constituição Federal
seja dominante no que toca com a responsabilidade civil dos entes públicos, ao caso concreto não se aplica, uma vez que o alegado dano deu-se em relação a servidor do próprio Ente, e não a terceiros.

Portanto, aplica-se a teoria subjetiva, onde quem alega o respectivo dano, deve fazer prova da culpa, do dano e do nexo causal.

Extrai-se dos fatos narrados e alegados, das provas produzidas, que a apelante não produziu prova suficiente dos danos que aduz ter sofrido, ônus probatório que lhe competia e do que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC, desse modo não há que se falar em responsabilidade do município em relação a este fato.

Em relação ao assédio moral, que possivelmente sofreu pela segunda requerida, qual seja Elisabeta Lengert, entendo que nas relações de trabalho, o que se aplica aos servidores públicos, caracteriza-se por exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções.

As formas mais comuns se dão em relações hierárquicas autoritárias e sem paridade, onde predominam condutas negativas, relações degradantes e ausentes de ética, por um longo período.

Dito isso, não é qualquer atitude ríspida sofrida pelo servidor que vai caracterizar Assédio Moral.

Esse é o ensinamento do Desembargador Heriberto de Castro:

“O assédio moral, também conhecido como mobbing ou terror psicológico, vem a ser o atentado contra a dignidade humana, entendido como a situação em que uma pessoa ou um grupo de pessoas exerce uma violência psicológica extrema, de forma sistemática e freqüente, durante tempo prolongado sobre outra pessoa. Esse comportamento pode ocorrer não só entre chefes e subordinados, mas também entre colegas de trabalho com vários objetivos, mas não se confunde com outros conflitos que são esporádicos ou mesmo com más condições de trabalho, exigências do poder diretivo e práticas modernas de competitividade e qualificação, pois o assédio moral pressupõe o comportamento (ação ou omissão) premeditado, que desestabiliza psicologicamente a vítima,(...).”

Quanto à conduta reiterada para fins de configuração do assédio moral, segue o entendimento de Jorge Luiz de Oliveira da Silva:

“Devemos ter em foco que o assédio moral não se caracteriza por eventuais ofensas ou atitudes levianas isoladas por parte do superior.
Muito mais do que isto, o assédio moral somente estará presente quando a conduta ofensiva estiver revestida de continuidade e por tempo prolongado, de forma que desponte como um verdadeiro modus vivendi do assediador em relação à vítima, caracterizando um processo específico de agressões psicológicas. Deve estar caracterizada a habitualidade da conduta ofensiva dirigida à vítima. Caso contrário, teremos meras ofensas esparsas, mas que não possuem o potencial evidenciador do assédio moral
. ”

No mesmo sentido, trago à colação entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSÉDIO. DANO MORAL. As pessoas devem ser tratadas com respeito e urbanidade.
As intercorrências havidas no período de trabalhado, por si só, não possuem o significado de assédio moral. No momento atual da sociedade, as pessoas vivenciam situações de divergência e conflito.
Esses eventos não fundamentam a atribuição de responsabilidade civil. Cabe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante o art.
373
,
I
, do
CPC
. A prova dos autos não demonstra com segurança a prática de ato ilícito e a obrigação de indenizar. Manutenção da sentença de improcedência. Apelo não provido.
(Apelação Cível Nº 70079448718, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 21/02/2019) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES. NULIDADE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PRETENSÃO À DANOS MATERIAIS E MORAIS. A par dos judiciosos argumentos recursais, a respeitável sentença hostilizada, com precisa e acertada fundamentação, culminou por outorgar a correta tutela jurisdicional que a causa reclamava. No que concerne à alegação de assédio moral, é preciso ter-se em conta que este está estritamente ligado a comportamentos abusivos no trabalho.
Os pressupostos para sua caracterização são: (1) conduta de natureza psicológica; (2) ato praticado de forma prolongada e repetitiva no tempo; (3) existência de dano; e, (4) nexo causal. Na espécie, porém, o autor/recorrente não logrou provar estar sendo vítima de assédio moral
. Por consequência, segue mantida a sentença por seus próprios fundamentos, consoante faculta o art.
46
da Lei nº
9.099
/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71007170558, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 21/03/2018) (destaquei)

Assim, o conjunto probatório carreado nos autos não comprova a inconteste ocorrência de assédio moral para fim de responsabilidade civil e indenização por dano moral, como muito bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau
“
Analisando a prova testemunhal produzida, percebe-se que atuando no cargo de chefia a Sra. Elizabeta é rigorosa com todos os subordinados, sem fazer distinção. Não cabe aqui fazer uma análise se este é o perfil que se espera de um líder, contudo, é dever da chefia fiscalizar e dar ordens aos subordinados, o que nem sempre é bem visto por estes
”
(ID. 3027455).

Desta feita, incabível o acolhimento da pretensão de ressarcimento de danos morais, haja vista a ausência de provas do assédio moral.

Quanto aos danos materiais, a apelante trouxe aos autos vários comprovantes a respeito dos gastos, contudo, com datas posteriores ao ocorrido, visto que o acidente aconteceu em agosto de 2010, os recibos estão datados no ano de 2012. (ID. 3027403)

Logo, no que se refere ao pleito de dano material, entendo que agiu com acerto o magistrado de origem, uma vez que o dever de ressarcimento somente alcança os valores efetivamente pagos ou perdidos pela parte autora se devidamente comprovados nos autos, o que não é o caso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021